Tribunal: TJBA
Processo: 0509127-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509127-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR FALCAO DE CARVALHO DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO FURTO. NÃO CABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA RES FURTIVA. TEORIA DA APREEHENSIO OU AMOTIO. SÚMULA 582, DO STJ. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. ACUSADO PRESO LOGO DEPOIS, AINDA PORTANDO A RES FURTIVA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DESARRAZOADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSE PONTO, PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Os fatos narrados na denúncia relatam que, em 17 de agosto de 2020, por volta das 18h, o recorrente foi flagrado furtando peças de uma motocicleta estacionada na Avenida Silveira Martins, Salvador/BA. Policiais militares, acionados por populares, abordaram o acusado que, ao ser detido, estava na posse de uma chave de fenda e de um saco contendo o farol, lanternas e velocímetro da motocicleta da vítima, Wendel Mendes Santana. 2. No caso dos autos, conforme narrado alhures, 17.08.2020, por volta das 18h00min, policiais militares transitavam na Av. Silveira Martins, em frente ao 19º Batalhão de Caçadores (BC), Bairro do Cabula, município de Salvador/BA, quando foram acionados por populares que informaram que um indivíduo estava furtando peças de uma motocicleta de cor azul que estava parada em frente ao Condomínio Choppm. Diante das informações prestadas, os agentes de segurança se dirigiram ao local informado e, em lá chegando, se depararam com o Recorrente, que estava colocando peças em uma motocicleta e, ao abordá-lo, encontraram em seu poder uma chave de fenda e um saco de cor verde que continha em seu interior a carenagem e o painel de instrumento da motocicleta pertencente à Vítima, consoante corrobora o auto de exibição e apreensão de id 72644432 – fl. 18. II. Questão em discussão 3. O Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais (id 72645337), pela reforma do decisum, para que: (i) seja reconhecido o crime de furto em sua modalidade tentada; (ii) seja aplicado o redutor atinente à tentativa no grau máximo, ou seja, 2/3(dois terços); (iii) a pena seja aplicada em seu mínimo legal, com a determinação de que o seu cumprimento se inicie no regime aberto; (iv) o Réu seja isento do pagamento das custas processuais; (v) seja aplicada a detração penal. III. Razões de decidir 4. Em suas razões recursais o Recorrente trouxe os pleitos de aplicação da pena em seu mínimo legal e de fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, entretanto, o que se depreende da sentença de id 72645337 é que, além da pena ter sido fixada no mínimo legal, também foi determinado que o cumprimento da pena se iniciaria no regime aberto, além do Juízo a quo, com espeque no art. 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de forma que falta interesse recursal ao Apelante quanto a estes pontos, o que atrai a impossibilidade de conhecimento do recurso quanto aos citados tópicos. 5. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 6. Quanto à tese defensiva suscitada pelo Acusado re reconhecimento do furto em sua modalidade tentada, esta não merece guarida, destacando-se, inclusive, que o tema em comento dispensa maiores discussões porquanto pacificado no ordenamento jurídico pátrio por meio do verbete Sumular nº 582, do STJ, também aplicável ao caso, cuja redação, no esteio do entendimento do STF, é a seguinte: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” 6.1 Volvendo olhares ao caso sub oculi tem-se por incabível o reconhecimento da modalidade tentada do roubo, uma vez que o crime em comento restou consumado, posto que, embora o Recorrente tenha sido preso logo depois, ainda estava de posse da res furtiva. O fato de o Réu ter sido posteriormente capturado pela polícia ainda na posse da res furtiva não altera o fato de que o crime já se encontrava consumado. 6.2 Extrai-se da leitura destes autos que, após o furto, policiais militares que estavam em ronda pela região, ao serem acionados por populares, avistaram o Acusado ainda nas imediações e, ao ser detido, este foi encontrado de posse dos bens da Vítima, inclusive fora da esfera de vigilância desta, de modo que é incabível o pleito de ocorrência do furto na modalidade tentada. 6.3 Considerando a concretude dos dados colacionados no caderno processual, não se constatam elementos para justificar o reconhecimento da hipótese de crime na modalidade tentada, restando, dessarte, despicienda a análise do pleito recursal no que diz respeito ao quantum da minorante decorrente da tentativa, pleito que resta prejudicado. 7. No que diz respeito ao requerimento de aplicação da detração, o Juízo de origem constou da sentença que o cômputo do tempo em que o Recorrente ficou preso preventivamente não afetaria no regime inicial de cumprimento da reprimenda penal imposta, o que efetivamente ocorre no caso. Assim, não se constata a existência de constrangimento ilegal que atraia a necessidade de reforma por este Sodalício, tendo em vista que ainda permanece a competência do Juízo da Execução Penal quanto à aplicação da detração penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, de forma que não merece reprimenda o decisum também, no particular. IV. Dispositivo 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, na extensão, NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0509127-86.2020.8.05.0001, em que é apelante VITOR FALCAO DE CARVALHO DE ALMEIDA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, na extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça